Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742199-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIANA TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA DE PADUA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela executada, FABIANA TEIXEIRA BARBOSA, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0731223-57.2020.8.07.0001), no qual contende com VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA DE PADUA. A decisão agravada homologou os cálculos elaborados pela Contadoria e acolheu a impugnação de excesso de execução e, sobre o valor acolhido, fez incidir multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, consoante se transcreve: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 203860799). Na oportunidade da insurgência, alega ocorrência de excesso de execução, apontando cômputo de juros de forma diversa da estipulada no título executivo, o que levaria, a seu entender, a nulidade da execução. Reputa como devida a quantia de R$ 58.223,25 (cinquenta oito mil duzentos vinte três reais e vinte cinco centavos). Em razão do excesso, pede a condenação da exequente na repetição dobrada (art. 940 do CC). Oportunizada manifestação, a parte exequente defendeu como corretos os seus cálculos (ID 207497254). A parte executada pugnou pelo desentranhamento da peça (ID 207530150). Por ocasião da Decisão de ID 208800209, indeferiu-se o pedido de desentranhamento, refutou-se a ocorrência de nulidade, bem como determinou-se o envio dos autos à Contadoria para apuração do valor do débito. Cálculos ofertados no ID 209628985. Oportunizada manifestação, a parte exequente concordou com a apuração (ID 209737405), assim como a parte executada, que reiterou os termos de sua impugnação (ID 210331704). É o relato do necessário. D E C I D O. Como assinalado, a parte executada apresentou impugnação, suscitando excesso de execução e, diante da diante da divergência entre as partes para com o valor do débito, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. A Contadoria judicial apurou o valor devido de R$ 59.287,99 (ID 209628985, p. 1). Não houve divergência das partes para com a apuração, a impor sua homologação. Lado outro, sobre o excesso, na inicial do cumprimento a exequente apontou como valor que reputava devido o montante de R$ 111.018,91 (ID 199384143). Diante da diferença entre o valor cobrado e o valor apurado pela Contadoria, chega-se a diferença no valor de R$ 51.730,92 (cinquenta e um mil setecentos e trinta reais e noventa e dois centavos), pelo que resta evidenciado o excesso de execução, impondo-se o acolhimento da impugnação. Como corolário, devidos honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual deve incidir sobre o montante decotado da obrigação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação. Nesse sentido, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABÍVEIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Conforme entendimento deste eg. TJDFT e dos recursos repetitivos afetados com os Temas 407, 409, 410 e 973, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que cabe a fixação de honorários em favor do executado na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, considerando o labor do executado/agravado para o oferecimento da impugnação, a ele faz jus a consequente verba honorária sucumbencial, independentemente de o agravante ter reconhecido ou não o excesso em resposta à impugnação, em conformidade com o procedimento ao qual está sujeita a execução/cumprimento de sentença, assim como os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). 2. Nesse sentido, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. 3. No caso, levando em consideração tais dispositivos, restou justa e proporcional a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, em observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV, do §2°, do art. 85, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1817955, 07006941920238079000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o pleito de repetição de indébito, tenho pelo indeferimento. A uma porquanto o feito se encontra em sua fase executiva; e não na fase de conhecimento. A duas porque o mero erro de cálculo não entoa má-fé. Com efeito, “A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável” (Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A corroborar, ainda, com o entendimento supra, colaciona-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ESTABELECIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS APENAS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 940 DO CC. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de honorários, a qual rejeitou a impugnação do executado e homologou os honorários de sucumbência ao tempo da distribuição da execução no valor de R$ 29.245,08. 1.1. Nesta via recursal, a parte executada pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até a decisão final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar o débito exequendo, relativo aos honorários sucumbenciais, como sendo a quantia de R$ 18.278,18 na data da distribuição do feito, condenando-se, ainda, a agravada nas cominações legais constantes do artigo 940 do Código Civil. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença, o valor da execução deve representar exatamente o estabelecido pelo título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material, não sendo adequada a rediscussão dos limites objetivos e subjetivos da estabelecidos pelo título executivo. 2.1. Assim, o cumprimento de sentença deve observar os parâmetros e balizas definidas pelo título executivo judicial o qual, na presente hipótese, ao julgar procedente a ação de cobrança, condenou o agravante ao pagamento da quantia de R$ 34.189,30, assim como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. 2.2. Em grau de recurso, desprovida a apelação, os honorários de sucumbência foram majorados para 20% do valor da condenação. 2.3. Com efeito, para se apurar o valor devido pelo agravante devedor na data do ajuizamento do presente cumprimento de honorários advocatícios, basta observar o valor da condenação e sobre esse valor atualizado, incidir o percentual de 20% arbitrado a título de honorários sucumbenciais, sem a inclusão de qualquer penalidade. Isso porque, ao tempo da distribuição da fase de cumprimento de sentença, visando o pagamento de honorários advocatícios, não havia incidência de multa ou honorários previstos pelo art. 523 do CPC. 3. Acolhida a impugnação apresentada pelo executado, ainda que o valor apresentado não seja exatamente identificado, são devidos honorários de sucumbência em favor do patrono da parte executada a incidir sobre o valor do excesso, conforme entendimento firmado pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), os quais devem ser fixados pela instancia de origem, sob pena de supressão de instância. 3.1. Do mesmo modo, cabe registrar que o reconhecimento do excesso da execução não isenta o devedor das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, as quais são dispensadas apenas quando identificado o pagamento integral e voluntário da dívida com a imediata satisfação do credor, inexistente nos autos, cabendo o devedor realizar o pagamento do valor atualizado até data da quitação observada as penalidades definidas na origem. 4. Inexistindo ação de cobrança por dívida já paga ou de parcelas superiores à devida, mas tratando os autos de fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, descabido o agravante requerer o pagando em dobro do cobrado, sendo inaplicável o art. 940 do CC. Ademais, para que a regra do art. 940 do Código Civil seja aplicada em casos de cobrança indevida, é necessário comprovar a existência de má-fé, o que não se verificou no caso dos autos. 5. O recurso deve ser parcialmente acolhido, confirmando-se a decisão liminar, a fim de que seja fixado o valor do débito exequendo, na data de 28/02/2023, a quantia de R$ 18.278,18, de modo que o devedor deve realizar o pagamento do valor atualizado até data da quitação, na forma do art. 523 do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1909186, 07214816920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Reitero, por fim, que o reconhecimento de excesso não represente nulidade do cumprimento de sentença, que se seguirá pelo valor correto. Assinalo, por oportuno, que não houve pagamento voluntário, de modo que sobre o valor apurado devem incidir multa e honorários ambos no percentual de 10% (dez porcento), na forma do artigo 523, §§1o e 2o, do CPC. Assim, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria no ID 209628985, que apurou o valor do débito de R$ 59.287,99 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) – atualizado até 2/9/24 –, ao passo que ACOLHO a impugnação de ID 203860809, reconhecendo excesso de execução no montante de R$ 51.730,92 (cinquenta e um mil setecentos e trinta reais e noventa e dois centavos). Em razão do excesso reconhecido, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de excesso reconhecido, atualizado, a contar da publicação desta Decisão, à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024). Registro que o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta para cálculo do período total, no seguinte endereço: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos (hiperlink). INTIMO a parte executada para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, com as atualizações devidas, até a data do depósito. Caso haja pagamento, INTIME-SE o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, no mesmo prazo supra, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC, bem assim indicação de bens do devedor passíveis de constrição. I.” Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão a qual fixou a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente, após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, pede a confirmação da liminar e a condenação do exequente à litigância de má-fé. Reitera a existência de má-fé do exequente, pois apresentou seus cálculos em quantia superior ao dobro do valor decotado. Diz ter sido possibilitado a oportunidade de correção do vício, mas o agravado manteve-se inerte, a despeito de se tratar de meros cálculos matemáticos. Por fim, enfatiza acerca de o acolhimento parcial da impugnação ensejar o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, pois decorre de pagamento voluntário (ID 64750713). Dispensa de preparo, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Pedido de efeito suspensivo indeferido. (ID 64804603). Em decisão de ID 67203890, o recurso foi julgado prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença. Dessa decisão, a parte interpôs agravo interno, oportunidade na qual defende a possibilidade de agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença. Nesse ponto, a recorrente postula pela reconsideração da decisão monocrática e o consequente julgamento do agravo de instrumento. Sem contrarrazões (ID 66042544 e 66042545). É o relatório. Decido. Por intermédio da decisão de ID 67203890, o agravo de instrumento não foi conhecido em razão de perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FABIANA TEIXEIRA BARVBOSA, executada, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0731223-57.2020.8.07.0001), na qual contende com VIVIANE DE OLIVEIRA COSTA DE PADUA, exequente. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se ter havido, no dia 31/10/2023, prolação de sentença definitiva do feito nos autos do processo de origem (ID 55263803). Nesse sentido, segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022). - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos.” Não obstante os fundamentos lançados no decisum, compulsando detidamente os autos, extrai-se que o caso sob julgamento se enquadra na regra do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, porquanto trata-se de matéria posterior à sentença, em fase de cumprimento, razão pela qual o recurso merece ser conhecido para análise do seu mérito. A propósito, cumpre o destaque do dispositivo legal em comento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” g.n. Com fulcro no juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 4o, CPC, reconsidero decisão de ID 67203890, para admitir o processamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para elaboração do voto do agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2025 17:16:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador